Tribunal: TJES
Processo: 5001337-24.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001337-24.2020.8.08.0006

APTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APDA: IZOLINA DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA A INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O Código de Processo Civil de 2015 traz previsão expressa em seu art. 321 da necessidade do juiz, antes de indeferir a petição inicial, intimar o autor para sanar as irregularidades existentes no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Ademais, “o art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. (REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

3. Por certo, o juiz ao constatar algum vício deveria ter oportunizado à parte sanar o problema antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, o que não foi feito.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA OBJURGADA
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001337-24.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: IZOLINA DE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001337-24.2020.8.08.0006

APTE:

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APDOS:

IZOLINA DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
haja vista estar inconformado com a sentença ID 2304222, devidamente integralizada pela decisão ID 2304227, através da qual o magistrado
a quo
, verificando que a petição inicial apresentava irregularidades e inconsistências, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso I do CPC.

Em seu articulado recursal ID 2304230, o Município Apelante alega houve
error in procedendo
, porquanto não houve intimação para o suprimento do suposto vício processual indicado na sentença, na forma do art. 321 do CPC/2015.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 09 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001337-24.2020.8.08.0006

APTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APDA: IZOLINA DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, haja vista estar inconformado com a sentença ID 2304222, devidamente integralizada pela decisão ID 2304227, através da qual o magistrado
a quo
, verificando que a petição inicial apresentava irregularidades e inconsistências, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 924, inciso I do CPC.

Em seu articulado recursal ID 2304230, o Município Apelante alega houve
error in procedendo
, porquanto não houve intimação para o suprimento do suposto vício processual indicado na sentença, na forma do art. 321 do CPC/2015.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES em face da parte executada acima mencionada.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Trata-se de ação de execução fiscal para cobrança do débito contido na CDA anexa à petição inicial.

Conforme certidão de não conformidade confeccionada pela Serventia, a petição inicial, embora desprovida de maiores rigores formais, contém inúmeras irregularidades e inconsistência.

Desse modo, considerando que os equívocos cometidos são recorrentes, não há como prosseguir com a presente ação executiva.

Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 924, I, do CPC.

Nada obstante os fundamentos de fato e de direito utilizados pelo julgador
a quo
, observo que na certidão de não conformidade ID 2304221, somente consta como a irregular o cadastro do valor da causa divergente do que consta na inicial.

O Código de Processo Civil de 2015 traz previsão expressa em seu art. 321 da necessidade do juiz, antes de indeferir a petição inicial, intimar o autor para sanar as irregularidades existentes no prazo de 15 (quinze) dias.
In verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Ademais,
“o art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.
(REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

Em casos assemelhados, este eg. TJES tem manifestado o entendimento de que a sentença deve ser anulada, conforme ementas que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO NULIDADE. 1. Em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual e diante da ausência de prejuízo às partes, admite-se a conversão de execução individual, nos próprios autos, em procedimento de liquidação da sentença coletiva, dado o caráter genérico do título, oportunizando-se ao autor emendar a petição inicial. Precedentes do E. TJES. 2
. Ausente a intimação para a emenda da inicial, anula-se a sentença para possibilitar ao recorrente emendá-la e adequar o processo de cumprimento de sentença em liquidação de sentença coletiva (CPC/2015, parágrafo único do art. 321).
3. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190084547, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. AUTOS APENSADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
O artigo 321 do Código de Processo Civil prescreve que o Magistado, ao observar que a petição inicial não se encontra instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, deverá intimar o Autor para que a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias.
II.
In casu, tanto a Recorrente, quanto seu patrono, não foram intimados para emendar ou complementar a Petição Inicial, em inobservância a regra insculpida no artigo 321 do Código de Processo Civil.
III. O Colendo Superior Tribunal de Justiça enuncia que estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide (AgRg no AREsp 213.860/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 19-03-2013, DJe 25-03- 2013). IV. Na hipótese dos autos, os Embargos à Execução, desde sua origem, foram distribuídos por dependência aos autos da Ação de Execução, o que possibilita a análise da lide. V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação, 020180018499, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VERIFICAÇÃO POSTERIOR DO CUMPRIMENTO DO DESPACHO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DEMORA NA JUNTADA DA PETIÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE PELA PARTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1)
Como cediço, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (parágrafo único do art. 321 do CPC).
2)
Verificado, depois da prolação da sentença terminativa, que a parte autora promoveu tempestivamente a emenda da petição inicial, a qual demorou a ser juntada aos autos por falha do Poder Judiciário, impõe-se a anulação da sentença.
3) Anulada a sentença proferida antes de efetivada a citação, não se considera madura a causa para imediato julgamento pelo tribunal de justiça com base no § 3º do art. 1.013 do CPC, devendo os autos ser remetidos para o juízo de primeiro grau, para que se dê regular prosseguimento ao feito. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 014170088166, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 14/06/2019)

Por certo, o juiz ao constatar algum vício deveria ter oportunizado à parte sanar o problema antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, o que não foi feito.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja retomado o curso normal do processo.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001337-24.2020.8.08.0006

APTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APDA: IZOLINA DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA A INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. O Código de Processo Civil de 2015 traz previsão expressa em seu art. 321 da necessidade do juiz, antes de indeferir a petição inicial, intimar o autor para sanar as irregularidades existentes no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Ademais, “o art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. (REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

3. Por certo, o juiz ao constatar algum vício deveria ter oportunizado à parte sanar o problema antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, o que não foi feito.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA OBJURGADA
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.